Tribunal: TJSP
Processo: 0025340-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Falência. Pedido de restituição. Valores devidos à União, relativos a tributos que, apesar de descontados em folha de pagamento, não foram repassados pela falida. Sentença que determinou a inclusão, no quadro geral de credores, na categoria dos créditos tributários. Inconformismo da União. Incontroversa a retenção e natureza do montante indicado pela apelante. Pretensão de restituição que

Ementa:
Falência. Pedido de restituição. Valores devidos à União, relativos a tributos que, apesar de descontados em folha de pagamento, não foram repassados pela falida. Sentença que determinou a inclusão, no quadro geral de credores, na categoria dos créditos tributários. Inconformismo da União. Incontroversa a retenção e natureza do montante indicado pela apelante. Pretensão de restituição que encontra fundamento na Súmula 417 do STF e art. 76 do Decreto Lei no 7.661/1945. Irrelevância quanto à ausência de arrecadação. Exigência mitigada. Precedentes. Determinada a restituição da quantia referente ao crédito principal.

Recurso provido.